Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-13.2024.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento em parte – Tarifa de cadastro – Comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança ilegítima – Súmula 566 do C. STJ – Seguro prestamista e assistência 24 horas – Contratação em instrumento apartado que elide a alegação de

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira – Acolhimento em parte – Tarifa de cadastro – Comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança ilegítima – Súmula 566 do C. STJ – Seguro prestamista e assistência 24 horas – Contratação em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autor que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro e do serviço de assistência 24 horas para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Legitimidade das cobranças – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que comprovou a realização do serviço – Documento juntado aos autos que indica o estado de conservação do veículo e suas características, com fotografias – Sentença reformada em parte – Inversão do ônus sucumbencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.